Tribunal: CARF
Processo: 10932.000263/2007-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-20

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10932.000263/2007-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.779 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2021
Recorrente
GRUPO SEB DO BRASIL PRODUTOS DOMÉSTICOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/1999 a 31/10/2006
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO LANÇAMENTO.
DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Havendo comprovação de que o sujeito passivo demonstrou conhecer o teor da
acusação fiscal formulada no auto de infração, considerando ainda que todos os
termos, no curso da ação fiscal, foram-lhe devidamente cientificados, que
logrou apresentar esclarecimentos e suas razões de defesa dentro dos prazos
regulamentares, não há que se falar em cerceamento ao direito de defesa bem
assim não há que se falar em nulidade do lançamento.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. PLANO DE SAÚDE
OFERTADO
AOS
TRABALHADORES.
DIFERENCIAÇÃO
DE
MODALIDADE DE PLANOS. PLANOS EXCLUSIVOS. RECURSO
PROVIDO.
A norma isentiva proporciona a não incidência das contribuições, desde que a
cobertura abranja a totalidade dos empregados e dirigentes da empresa. A
oferta de modalidade de planos diferenciados não deixa de atender a norma
tributária, devendo o contribuinte proporcionar aos seus colaborares planos de
saúde capazes a atender as demandas de saúde a todos os empregados. Assim,
a disponibilização de plano exclusivo não invalida a isenção proporcionada
pela Lei, podendo a empresa ofertar planos de saúde diferenciado, desde que
abranja a totalidade de seus colaboradores.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares. No mérito, por maioria de votos, em dar provimento ao recurso. Vencidos os
conselheiros Flavia Lilian Selmer Dias, Diogo Cristian Denny e Sheila Aires Cartaxo Gomes
(presidente) que negaram provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10932.000263/2007-36
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.779 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000263/2007-36

Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Diogo Cristian Denny (suplente
convocado(a)), Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo
Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto nas e-fls. 155, e seguintes, por GRUPO
SEB DO BRASIL PRODUTOS DOMÉSTICOS LTDA., contra o Acórdão de julgamento que
decidiu pela parcial procedência da impugnação apresentada.
No caso foi reconhecida a decadência parcial do crédito fiscal, restando período
remanescente a ser exigido.
O Acórdão recorrido (e-fls. 138) assim dispõe:
Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD lavrada contra
o contribuinte acima identificado, referente à parte patronal, ao financiamento
dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho - RAT e as
contribuições destinadas a outras entidades (Terceiros) ¬ INCRA e SEBRAE.
2. Através do Relatório Fiscal de fls. 62 a 65 a fiscalização notificante informa a
motivação do lançamento, qual seja, o fato de a empresa haver efetuado
pagamentos aos planos de saúde “Care Plus” e “Omint”, planos estes que, por
não abrangerem a totalidade dos empregados da notificada, constituem base de
incidência de contribuição previdenciária, na forma da legislação em vigor.
2.1 A presente NFLD abrange dois levantamentos, a saber:
O “AM l - Assistência Médica - Care Plus” - refere-se ao pagamento de
assistência medica por meio do plano de saúde contratado com a empresa “Care
Plus Medicina Assistencial S/C Ltda”, cuja cobertura abrange apenas alguns
segurados.
O “AM2 - Assistência Médica - OMINT” - refere-se ao pagamento de
assistência médica por meio do plano de saúde contratado com a empresa
“Omint Assistencial Serviços de Saúde Ltda”, cuja cobertura abrange apenas
alguns segurados.
2.2 A Lei n° 8.212/91 disciplina em seu artigo 28, § 9°, as parcelas não
integrantes do salário de contribuição, mencionando a assistência médica em
sua alínea “q”:
“§ 9° Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente'
(---)
q) o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico,
próprio da empresa ou por ela conveniada, inclusive o reembolso de despesas
com medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, despesas médico-
hospitalares e outras similares, desde que a cobertura abranja a totalidade dos
empregados e dirigentes da empresa.”
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.779 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000263/2007-36

3. Conforme contrato firmado com as empresas acima, a elegibilidade aos
planos e' feita da seguinte forma:
3.1 - Care Plus:
* Plano SEB Pl: São elegíveis apenas Diretores e Gerentes;
* Plano SEB P2: São elegíveis apenas chefes, supervisores, coordenadores,
engenheiros e analistas de sistema;
* Plano SEB P3: São elegíveis apenas técnicos e analistas.
A cobertura do referido plano não abrange, portanto, a totalidade dos
empregados e dirigentes da empresa.
3.2 - Omint:
* Plano exclusivo para o Sr. Nelson Craidy Cury;
A cobertura do referido plano não abrange, portanto, a totalidade dos
empregados e dirigentes da empresa.
4. Os fatos geradores dos valores lançados ocorreram, portanto, com o
descumprimento da legislação pela notificada. Os elementos que serviram de
base para o lançamento foram as NF de serviço emitidas pelas empresas acima e
os registros contábeis, nos quais os gastos com os planos de saúde eram
registrados nas contas “941.501 – Assistência Médica” e “94 l .5 I 0 -
Ambulatório Médico/Odontológico”.
4.1 As alíquotas aplicadas foram:
Empresa: 20,0%;
SAT/RAT: 3,0%;
Terceiros: 0,8%;
4.2 A empresa não informou esse fato gerador em Guia de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP, originando a lavratura do
Auto de Infração n° 37.065.206-l.
4.3 A situação relatada configura, em tese, a ocorrência do Crime de Sonegação
de Contribuição Previdenciária, previsto no artigo 337-A, inciso l do Código
Penal, com redação dada pela Lei n° 9.983/2000 e, portanto, será este fato
objeto de Representação Fiscal para Fins Penais, com comunicação à autoridade
competente para providências cabíveis.
5. A presente NFLD encontra-se fundamentada na legislação discriminada no
Anexo “Fundamentos Legais do Débito - FLD” (fls. 44 a 47).
Nas e-fls. 155, e seguintes, a recorrente apresenta seu Recurso Voluntário,
reproduzindo as mesmas alegações de primeira instância, acrescentando o seguinte:
Preliminarmente:
- alega que é nula a NFLD, pois não há que não há clareza nem precisão quanto
aos exatos descumprimentos apontados.
- desrespeito ao direito de defesa, aduzindo que o fato de não haver identificação
dos segurados que auferiram diferenciados seguros de saúde, teria o condão de trazer prejuízo à
defesa.
DO MÉRITO:
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.779 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000263/2007-36

- não há detalhamento dos critérios utilizados para o arbitramento dos valores
concernentes aos planos de saúde concedidos aos empregados, atribuindo, de maneira precária e
desproporcional natureza salarial a todos e quaisquer montantes constantes em notas fiscais de
serviços e registros contábeis.
- é indevida a técnica aplicada do arbitramento aplicada ao caso concreto; tendo
em vista que o art. 148 do CTN não se aplicaria ás contribuições previdenciárias; - ilegalidade no
arbitramento dos valores da autuação fiscal;
- Afronta ao artigo 28, parágrafo 9°, alínea “q”, da lei n” 8.212/1991, uma vez que
sempre forneceu assistência médica à totalidade de seus empregados e não apenas aos que
possuem os cargos relacionados no relatório da NFLD;
- afronta ao art. 196 e seguintes da CF;
É o presente e breve relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
Alega a recorrente que não houve clareza e nem precisão dos fatos e
enquadramento legal, aduzindo que seria nula a autuação por cerceamento do direito de defesa.
Entretanto, verifico do auto de infração e do relatório fiscal que a acusação
se pauta em fatos geradores identificados e possíveis de contestação, tanto é que a
contribuinte desenvolveu sua tese de defesa, e também atendeu aos critérios exigidos pela
fiscalização para o lançamento fiscal.
Também alega que não foram enumerados os segurados que auferiram
diferenciados seguros de plano de saúde. Nesse item, reproduzo a decisão de piso, da
qual também me filio ao entendimento esposado:
“19.1 Diferentemente do pretendido pela impugnante, não se faz necessária a
enumeração (relação nominal) dos segurados que auferiram diferenciados
seguros de saúde no Discriminativo Analítico de Débito- DAD. Referido
relatório discrimina, por estabelecimento, levantamento, competência e item de
cobrança, os valores originários das contribuições devidas pelo sujeito passivo,
as alíquotas utilizadas, os valores já recolhidos, anteriormente confessados ou
objeto de notificação, as deduções legalmente permitidas e as diferenças
existentes. Não se observou, pois, 0 alegado cerceamento ao direito de defesa
constitucionalmente garantido ao contribuinte”.
Em processo administrativo fiscal as causas de nulidade se limitam às que estão
elencadas no artigo 59 do Decreto 70.235, de 1972:
"Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.779 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000263/2007-36

II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Parágrafo acrescentado pela Lei 8.748, de 1993".
Já o art. 60 da referida Lei menciona que as irregularidades, incorreções e
omissões não configuram nulidade, devendo ser sanadas se resultarem em prejuízo para o sujeito
passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio:
"Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio".
Nesse sentido, está pacificado em nossos Tribunais o princípio de pas nullité sans
grief, ou seja: não há nulidade sem prejuízo. No presente caso, verifica-se que a recorrente teve
ciência de todo os fatos que estavam sendo apontados, pois respondeu a todo questionamento da
fiscalização, bem como indicou elementos solicitados para as conclusões do lançamento, não
ocorrendo o cerceamento de defesa, pois o AI possui o indicativos dos critérios adotados,
quantum autuado, bem como dos elementos que constituíram a infração e que foram inclusive
objeto de questionamentos por parte do recorrente.
Nesses termos, revela-se inviável acolher a tese de nulidade do auto de infração,
uma vez que estão descritos o devido enquadramento legal, observados os requisitos do disposto
no art. 142 do CTN, onde foi verificado a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinando a matéria tributável, e calculando o montante do tributo devido,
não se configurando qualquer óbice ao desfecho da demanda administrativa, uma vez que não
houve elementos que possam dar causa à nulidade alegada ou anulação do crédito fiscal.
DA AUTUAÇÃO
A acusação fiscal se pauta pelos fatos geradores de valores concedidos aos
segurados da recorrente à título de assistência médica (seguro-saúde), em relação à parte paga
não extensiva à totalidade dos segurados, ou seja, em relação aos planos exclusivos, cujo acesso
permitido somente a determinadas classes de funcionários da empresa.
No entender da fiscalização, tal circunstância vulneraria a condição posta pelo art.
28, §9o, alínea “q” da Lei no 8.212/91 para assegurar a não incidência das contribuições
previdenciárias sobre os valores aportados pela Recorrente nos planos de previdência privada
dos empregados:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
1 - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir 0 trabalho, qualquer que seja a sua
forma inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa; "
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.779 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000263/2007-36

§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente: (...)
q) o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico, próprio da
empresa ou por ela conveniado, inclusive o reembolso de despesas com medicamentos,
óculos, aparelhos ortopédicos, despesas médico-hospitalares e outras similares, desde
que a cobertura abranja a totalidade dos empregados e dirigentes da empresa; "
“Art 214. (..)
§ 9°Nao integram o salário-de-contribuição, exclusivamente:
XVI - o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico,
próprio da empresa ou com ela conveniado, inclusive o reembolso de despesas com
medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, despesas médico-hospitalares e outras
similares, desde que a cobertura abranja a totalidade dos empregados e dirigentes da
empresa;
§10 - As parcelas referidas no parágrafo anterior, quando pagas ou creditadas em
desacordo com a legislação pertinente, integram o salário-de-contribuição para todos os
fins e efeitos, sem prejuízo da aplicação das cominações legais cabíveis. ” (grifos não
originais).
Portanto, da análise dos dispositivos legais acima transcritos, conclui-se que para
a exclusão da assistência médica ou seguro-saúde da base de cálculo das contribuições
previdenciárias é necessário que a cobertura abranja a totalidade dos empregados e dirigentes da
empresa.
O relatório fiscal de e-fls. 65/67, apontam como foi identificado a assistência
saúde aos segurados de forma incompleta nos seguintes moldes:
CARE PLUS:
Plano SEB P1.: São elegíveis apenas Diretores e Gerentes;
Plano SEB P2.: São elegíveis apenas chefes, supervisores.
coordenadores, engenheiros e analistas de sistema jr;
Plano SEB P3.: São elegíveis apenas Técnicos e Analistas.
A cobertura do referido plano não abrange, portanto, a totalidade dos
empregados e dirigentes da empresa.
OMINT:
Plano exclusivo para o Sr. Nelson Craidy Cury
A cobertura do referido plano não abrange, portanto, a totalidade dos
empregados e dirigentes da empresa.
Os fatos geradores dos valores lançados ocorreram, portanto, com o
descumprimento da legislação pela notificada
Nesse quesito, entendo que assiste razão a contribuinte. A interpretação de planos
de saúde diferenciado deve ter como requisito principal é se a empresa proporciona ou não plano
de saúde integral aos seus segurados. Os valores a serem depreendidos para planos que possam
ser diferenciados entendo que deve ser uma prerrogativa da empresa, e como tal, deve ser
avaliada no plano privado de oferta dos contribuintes aos seus segurados, conforme as
modalidades a serem disponibilizadas.
Entendo que inexiste nesse contexto diferenciação entre planos ofertados, mas sim
perspectivas da disponibilidade diante da equação valores e custos tidos com os planos e
remuneração.
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.779 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000263/2007-36

Se pensar de maneira diferente, seria inviável um trabalhador com remuneração
menor pagar um plano de saúde de alto custo, ao passo que um trabalhador, no caso diretor,
gerente e demais postos de destaque que venham a ser ocupados, depreendem custos maiores
com demais atividades em razão das propostas de pagamentos que esses tenham com suas
atividades. Nesse contexto não seria trazer desigualdades da norma, mas sim do próprio sistema
de mercado que proporciona pagamentos diferenciados para postos de trabalho diferentes.
Entendo com isso, que a norma tributária ou previdenciária não deveria tentar dar
intepretação isonômica entre diferentes por meio da aplicação de sistema igualitário, onde a
iniciativa privada se regula pelo mercado de trabalho da lei e oferta, bem como demais
elementos que são específicos do mercado de trabalho.
Ademais, a universalidade da cobertura do plano não está descrita na norma
isentiva, ou seja, não há na Lei indicativo que modalidade diferentes deveriam ser tributadas, ou
ter tratamento diferenciado pela autoridade fiscal e/ou julgadora.
Portanto, a oferta de planos de saúde exclusivos para colaboradores diferentes não
agride a norma tributária isentiva, e nem atrai a incidência do tributo em análise, podendo a
empresa ofertar modalidades diferenciadas desde que abranja a totalidade de seus funcionários e
suas necessidades.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, não acolher as
preliminares, e no mérito DAR-LHE PROVIMENTO, cancelando a autuação fiscal.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital